Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Processo : 0712428-35.2022.8.07.0000 DESPACHO Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Quinta Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intime-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator